Tribunal: TJDFT
Processo: 0024844-36.2014.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – LUCROS CESSANTES.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, corrigir erro material e suprir omissão. Não são o meio adequado para a manifestação de inconformismo em relação ao julgado.